Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)1015390-49.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES, ERIK JONAS REZENDE ALMEIDA, SCNNER DA SILVA MIRANDA.
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que se trata de Recurso Ordinário com pedido de concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido.
Entretanto, os pleitos de concessão do efeito suspensivo ao Recurso Ordinário e do não recolhimento das custas judiciais, devem ser analisados por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.